Tribunal: TJSP
Processo: 2149483-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
agravo de instrumento. demanda de cobrança. DECISÃO QUE DETERMINOU a suspensão do feito. decisão reformada. Tema no 1389 do STF. demanda que não trata das questões submetidas à repercussão geral. ausente discussão, na espécie, acerca de relação de emprego e eventual fraude no contrato firmado. pretensão meramente condenatória. suspensão descabida. RECURSO PROVIDO.